Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704420-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMERY GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não recolheu o preparo, nem requereu a gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo, deve a agravante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se a recorrente para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 11:07:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador